Tribunal: TJSP
Processo: 0016166-68.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Indeferimento da concessão ao Livramento Condicional por falta de cumprimento do requisito subjetivo – ADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 83 do Código Penal – Exame psicossocial com parecer favorável à benesse.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016166-68.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEXANDRE COSME SERRANO TOLENTINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para concessão da benesse, deram provimento ao Agravo, para
beneficiar o reeducando com o livramento condicional. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
2
Agravo em Execução no 0016166-68.2019.8.26.0996 – Comarca de
Presidente Prudente – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Agravante: Alexandre Cosme Serrano Tolentino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 36.051
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo Indeferimento
da
concessão
ao
Livramento Condicional por falta de
cumprimento do requisito subjetivo
ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 83 do Código
Penal Exame psicossocial com parecer favorável à benesse.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa de
Alexandre Cosme Serrano Tolentino, contra a r. decisão de fls. 33/34 que, nos
autos da Execução Penal no 0010581-33.2017.8.26.0502, indeferiu a
concessão do livramento condicional, sob o fundamento de que o sentenciado
não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão da benesse.
Pretende-se, a Defesa, com a presente interposição, a reforma da r.
decisão recorrida, sustentando que, em linhas gerais, o agravante cumpriu
todos os requisitos previstos em lei para a obtenção do benefício, não
havendo qualquer previsão legal acerca da necessidade de cumprimento da
pena no regime intermediário para o livramento, tal como fundamentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
3
Juízo singular. Requer, com a presente interposição, seja dado provimento ao
recurso, para reconhecer o direito do agravante ao livramento condicional
(fls. 01/05).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 11/15), e manutenção da decisão atacada (fls. 16),
manifestando-se a Douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, pelo não provimento do agravo (fls. 44/47).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o agravante cumpre pena de 05 anos e
04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, tendo iniciado o seu cumprimento
em 09/09/2016, com seu término previsto para o dia 08/01/2022 (fls. 27/29).
O agravante ingressou com pedido de progressão de regime e
concessão do livramento condicional, alegando preencher os requisitos
necessários.
Por decisão proferida em 07/08/2019 (fls. 205 dos autos de
Execução), foi determinada a submissão do reeducando a exame
criminológico, o qual foi realizado (fls. 21/25 dos presentes autos).
Posteriormente, o agravante teve deferida a progressão ao regime
semiaberto e indeferido o pedido de livramento condicional, por r. decisão
proferida pelo MMo Juiz de 1o Grau, datada de 05/12/2019, in verbis:
“O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus
o sentenciado ao livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
4
O requerente preenche o requisito objetivo, visto que já cumpriu
parcela superior a um sexto (1/6) da pena no regime fechado, possuindo
atualmente bom comportamento carcerário.
E mais. O exame criminológico (relatório psicossocial) realizado
por determinação do Juízo aclara a viabilidade da progressão (fls. 211/217).
Nada obstante, deve o sentenciado passar primeiramente pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus a imediato livramento.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o
reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo, necessários para
alcançar o regime menos rigoroso.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de Livramento
Condicional e PROMOVO o sentenciado ALEXANDRE COSME SERRANO
TOLENTINO, RG: 55.401.271, RJI: 170493908-56, recolhido no(a)
Penitenciária de Pacaembu, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no
art. 112 da Lei de Execuções Penais.” (fls. 33/34).
O recurso interposto merece provimento.
O mérito do condenado, de acordo com o artigo 83, parágrafo
único, do Código Penal, exige comprovação pela aferição de suas condições
pessoais, quais sejam, autodisciplina e senso de responsabilidade na
readaptação à sociedade:
“Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do
livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
5
que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”
De acordo com o Boletim Informativo (fls. 27/29), o sentenciado
cumpriu o lapso temporal exigido por lei, preenchendo o requisito objetivo
para a concessão do livramento condicional e, quanto ao mérito, consta que
apresenta bom comportamento carcerário (fls. 26).
O reeducando foi submetido a avaliação psicossocial, contando
com parecer favorável tanto ao deferimento da progressão de regime quanto a
concessão do livramento condicional (fls. 25).
Com efeito, o que se verifica é que a r. decisão recorrida merece
reparo, com a observância dos únicos requisitos que se impunham como
necessários na forma do artigo 83 do Código Penal.
É bem verdade que o reeducando praticou uma infração
disciplinar de natureza grave, em 14/11/2015, a denotar, prima facie, que não
havia assimilado a contento a terapêutica que lhe foi dispensada.
Todavia, referida falta disciplinar foi devidamente reabilitada, e
seus efeitos não podem ser considerados indefinidamente, quando inexistem
outros motivos para impedir obtenção de benefícios, pois serviria de
desestímulo ao processo de ressocialização.
Saliento que após a prática da aludida infração disciplinar, o
sentenciado
comportou-se
de
forma
favorável,
ostentando
bom
comportamento, preenchendo o requisito subjetivo, não se podendo exigir
mais do que a lei.
De outro lado, não há previsão legal para que o reeducando
vivencie primeiramente o regime semiaberto, para posteriormente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
6
agraciado com o livramento condicional, de forma que, presentes os
requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício, este não pode
ser negado ao argumento de passar primeiramente pelo regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer
jus a imediato livramento, se mantém conduta satisfatória, pois para efeito de
concessão do livramento condicional basta o cumprimento do disposto no
artigo 83 do Código Penal.
Ademais, os antecedentes do acusado, assim como a gravidade
dos crimes por ele praticados, devem ser considerados na dosimetria da pena.
Não pode, por isso, ser penalizado quando da análise de concessão do
livramento condicional em razão de outros fatores, estranhos ao cumprimento
da pena.
Nesse sentido, ou seja, de que gravidade do crime ou pena longa a
ser cumprida, não são obstáculos à concessão do livramento condicional, já
decidido de forma reiterada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ-
HC 107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJE. 30/06/2008; HC
75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j. 06/09/2007).
Ressalvo que, o descumprimento das regras próprias do
livramento condicional, obviamente, acarretará a sua recondução a regime
mais gravoso, pelo que se deve esperar que ele continue a manter
comportamento adequado, para o seu próprio bem.
Nesse sentido:
“Ao que tudo indica, o impetrado parte da equivocada suposição,
comum a muitos, de que, em sede de execução, a dúvida deve militar em
favor da sociedade, evitando-se riscos. A ideia de risco, ao contrário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016166-68.2019.8.26.0996 -Voto no 36.051
7
inerente ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É assumindo riscos
que o Estado permitirá ao condenado descontar o êxito do processo de
ressocialização. Se preferir não corrê-los, nenhuma possibilidade terá o
sentenciado de revelar seu mérito. Caso não honre a confiança que nele foi
depositada, há mecanismos legais para repreendê-lo com a regressão”
(TJSP, HC n.o 990.09.162827-1, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico Mañas).
Assim, indicam estes autos que o agravante reúne o mérito
necessário para o deferimento do benefício do livramento condicional.
Ante o exposto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
concessão da benesse, dá-se provimento ao agravo, para beneficiar o
reeducando com o livramento condicional.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR